Tribunal: TJSP
Processo: 1005083-90.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de procedência – Valor executado que corresponde a interpretação que não observa a racionalidade econômica – Inteligência do artigo 113, § 1o, inc VI, do CC – Cerceamento de defesa não caracterizado ante a impertinência da prova contábil nesta etapa processual além de sua inadequação como meio de interpretação de cláusula contratual – Decisão

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de procedência – Valor executado que corresponde a interpretação que não observa a racionalidade econômica – Inteligência do artigo 113, § 1o, inc VI, do CC – Cerceamento de defesa não caracterizado ante a impertinência da prova contábil nesta etapa processual além de sua inadequação como meio de interpretação de cláusula contratual – Decisão confirmada – Recurso desprovido.